Tribunal: TJSP
Processo: 1001244-15.2023.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Empréstimo consignado. Transferência da maior parte do valor obtido em empréstimo para terceiro realizada pela própria autora, sob orientação de financeira correspondente do réu. Restituição dos valores e condenação ao pagamento de indenização por danos morais indevidas. Recurso desprovido.